Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Apelação cível. Atropelamento de ciclista. Reparação de danos. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Culpa exclusiva de terceiro.
Ainda que a responsabilidade civil da concessionária seja objetiva, nos termos da CF 37, § 6o e conforme o RE 591.874, a inexistência de nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus e os danos sofridos pelo autor, devido à culpa exclusiva de terceiro, enseja a improcedência da demanda.